Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA de fogo. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Penal define o crime de extorsão como a conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa” e a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é cometido com emprego de arma, nos termos do que dispõe o parágrafo primeiro de artigo 158 do Código Penal.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é considerada de especial relevância, se verossímil e compatível com os demais elementos de prova, como é o caso dos autos.
3. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição, uma vez que, restou plenamente configurado nos autos o constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, praticado por, no mínimo, duas pessoas, com o intuito de obterem vantagem indevida, nos exatos termos do crime descrito no art. 158, do Código Penal e a forma qualificada constante no § 1o, do art. 158, do Código Penal.
4. Quanto ao reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, não há motivo para desprezar o depoimento da vítima, especialmente se as declarações são precisas e coerentes, como se verifica no caso em apreço.
5. A pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial considerada desfavorável na primeira fase da dosimetria, a partir da pena mínima cominada ao delito. Aumento em fração maior necessita de fundamentação concreta para o caso.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena. Mantidos os demais termos da sentença.